Tribunal: TJDFT
Processo: 0032853-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0032853-73.2012.8.07.0001 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I REU: QUADRA 3 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I ETAPA 3 D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino o cumprimento do despacho do ID19454981 que determinou a intimação da TERRACAP (Terceiro Interessado) se manifestar nos autos no prazo de 10(dez) dias através de sua Procuradoria, vez que houve pedido de Vista anteriormente quando o feito tramitava ainda em autos físicos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator